Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-59.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO PARA MODIFICAÇÃO.. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme precedente, no delito de receptação, o elemento subjetivo é verificado na análise das circunstâncias fáticas do caso. Assim, tendo o réu sido preso na posse de produto do crime, a ele recairá o ônus de demonstrar que desconhecia sua origem ilícita.
2. In casu, em que pese sustentar pela ausência do dolo e da culpa na imputação que foi atribuída à parte ré, tem-se que pelas circunstâncias fáticas apresentadas e pela análise dos elementos de convicção constantes nos autos inexiste dúvida quanto à presença do dolo inerente ao tipo penal em destaque, sendo que a parte ré não se desincumbiu de evidenciar que desconheciam a origem ilícita do bem.
3. Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
4 - A fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo é reconhecida como referencial de proporcionalidade na dosimetria por esse Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser utilizado no cálculo da pena-base, o que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Apelação conhecida e não provida.